Tribunal: TJPA
Processo: 0806552-05.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806552-05.2024.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON BAIA DA SILVA, RODRIGO LEAL DOS SANTOS, LUCAS JOSE DE MATOS BARBOSA, MAYANE CRISTINA BAIA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. QUATRO APELANTES. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (LUCAS JOSÉ). PREVENTIVA MANTIDA NA ORIGEM. REJEITADA. PRELIMINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP (TODOS). REJEITADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS TÉCNICAS IRREPETÍVEIS E JUDICIALIZADAS (DADOS TELEMÁTICOS/EXTRAÇÃO DE CELULARES E RASTREAMENTO FINANCEIRO/PIX), CORROBORADAS EM JUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO/IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO (IMAGENS, COMUNICAÇÕES, PROVA FINANCEIRA E DEPOIMENTOS POLICIAIS). DIVISÃO DE TAREFAS. DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES ARGUIDAS REJEITADAS. MÉRITOS IMPROVIDOS.

I - Caso em exame

Insurgem-se as defesas contra a sentença (ID: 26794437, datada de 03/02/2025) que condenou
os apelantes MAYANE CRISTINA BAIA RODRIGUES
,
LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA
,
RODRIGO LEAL DOS SANTOS
e
ANDERSON BAIA DA SILVA
pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), às penas de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa para Mayane
;
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa para Lucas
;
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa para Rodrigo
; e
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa para Anderson
. O regime inicial fixado foi o
SEMIABERTO para Mayane
, e o
FECHADO para Lucas, Rodrigo e Anderson
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado Lucas José Barbosa, alega e requer:

• Preliminarmente, o direito de o réu recorrer em liberdade;

• Absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do CPP.

• Destacou, o fato relevante de que a vítima não realizou o reconhecimento do acusado em momento algum.

• Em caso de manutenção da condenação, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal.

A defesa dos apelantes Mayane Cristina Rodrigues, Rodrigo dos Santos, e Anderson da Silva, alega e requer:

·

A absolvição dos apelantes por insuficiência probatória.

·

Acolhimento de teses específicas como ausência de dolo (mera "carona”) - Mayane Rodrigues.

·

Negativa de presença no local dos fatos – Rodrigo dos Santos.

·

Alteração do Regime Inicial de cumprimento da pena - Anderson da Silva.

III - Razões de decidir

03.
Rejeita-se a preliminar de “direito de recorrer em liberdade” suscitada por Lucas José, porque a prisão preventiva foi expressamente mantida na sentença com fundamentação idônea na persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo ilógica a soltura após condenação quando inalteradas as circunstâncias cautelares.

04. Rejeita-se também a preliminar de nulidade por ofensa ao art. 155 do CPP, pois a condenação não se lastreou exclusivamente em elementos inquisitoriais: a extração de dados telemáticos e a quebra de sigilo financeiro constituem provas técnicas irrepetíveis, obtidas mediante autorização judicial, com contraditório diferido, e foram corroboradas em juízo (inclusive por depoimento do Delegado responsável), além de convergirem com demais elementos do acervo.

05. No mérito, afasta-se a absolvição e a negativa de autoria, porque a ausência de reconhecimento visual pela vítima é explicada pela dinâmica do crime (uso de capacetes e suporte logístico em veículos com película), e a autoria resulta de provas tecnológicas e financeiras, imagens, depoimentos policiais e comunicações que evidenciam divisão de tarefas e domínio funcional do fato.

06. Lucas atuou como “olheiro” (confirmando o alvo por imagens e contexto probatório), sem álibi idôneo.

07. Anderson foi identificado por dados telemáticos, recebeu PIX ligado ao produto do crime e possui confissão extrajudicial coerente com a função de piloto, inexistindo dúvida razoável.

08. Mayane não foi “carona desavisada”, pois confessou na fase inquisitorial a ciência do plano e a condução do veículo de apoio, havendo elementos objetivos que confirmam a logística e, embora com menor relevo, sua contribuição foi consciente, mantendo-se a condenação com a minorante já reconhecida.

09. Rodrigo não comprovou o álibi (ônus do art. 156 do CPP), e foi vinculado tecnicamente à alcunha e à chave/transferências, demonstrando participação funcional relevante.

10. Mantém-se a dosimetria de Lucas, por ser legítimo utilizar majorante sobejante para valorar circunstância judicial e reservar outra para a 3ª fase, sem bis in idem; preserva-se a reincidência reconhecida e a fração aplicada à minorante conforme grau de contribuição.

11. Mantém-se a pena de multa (preceito secundário obrigatório), com possibilidade de discussão de parcelamento/condições na execução.

12. Quanto a Anderson, mantém-se o regime inicial fechado em razão da reincidência e de elementos concretos de maior reprovabilidade, compatíveis com os arts. 33 e 59 do CP.

IV - Dispositivo e tese

13. Recursos conhecidos, preliminar arguida, quanto ao direito de recorrer em liberdade requerida pelo apelante Lucas Jose, rejeitada. Preliminar arguida, quanto à violação ao art. 155 do CPP, rejeitada e, seus méritos são improvidos.

V - Tese de Julgamento:

14. Rejeita-se o
pedido de recorrer em liberdade formulado em apelação, e, de todo modo, não se concede, quando a prisão preventiva foi mantida na sentença com fundamentação idônea e permanecem inalterados os pressupostos do art. 312 do CPP; inexiste nulidade por ofensa ao art. 155 do CPP quando a condenação se apoia em provas técnicas irrepetíveis (dados telemáticos e rastreamento financeiro) obtidas com autorização judicial, submetidas a contraditório diferido e corroboradas em juízo; e, em delitos patrimoniais cometidos com divisão de tarefas, a autoria pode ser afirmada por conjunto probatório convergente (imagens, comunicações, prova financeira, depoimentos policiais e demais elementos), ainda que inviável o reconhecimento visual direto pela vítima, sendo legítima a manutenção do édito condenatório, da dosimetria (sem bis in idem pela utilização de majorante remanescente na 1ª fase) e da pena de multa, bem como do regime mais gravoso quando justificado por reincidência e circunstâncias concretas do caso.

VI - Dispositivos relevantes:

Artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 00000000000000991761 MS 2025/0106530-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2172575 SP 2024/0363986-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2482023 SP 2023/0374758-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

(STJ - AgRg no HC: 834833 PR 2023/0224230-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00080542520168140067 30477284, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no REsp: 2142363 SP 2024/0163858-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08187226420238140006 31682329, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00162936720188140028 26132150, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no AREsp: 2860464 DF 2025/0053918-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025).

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2391999 MG 2023/0213908-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2633460 AM 2024/0167894-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08189210220228140401 21256029, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos recursos, rejeitar preliminar arguida pela defesa do apelante Lucas José, quanto ao direito de recorrer em liberdade. Rejeitar preliminar arguida, relativa à violação ao art. 155 do CPP, e, em seus méritos, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0806552-05.2024.8.14.0401.

APELANTE: MAYANE CRISTINA BAIA RODRIGUES.

APELANTE: LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA.

APELANTE: RODRIGO LEAL DOS SANTOS.

APELANTE: ANDERSON BAIA DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de Apelação Criminal
interpostos pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ANDERSON BAIA DA SILVA
,
RODRIGO LEAL DOS SANTOS
e
MAYANE CRISTINA BAIA RODRIGUES
(ID: 26794459, em 13.02.2025), e por advogado constituído em favor de
LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA
(ID: 26794479, em 26.03.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID: 26794437, em 03.02.2025), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 26794153, em 09.04.2024) que, em 23 de março de 2023, no bairro da Pedreira, município de Belém/PA, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes (com divisão de tarefas, utilização de motocicletas e veículos de apoio), joias e uma arma de fogo funcional (modelo PT 840) pertencentes à vítima Tiago Jefferson Tenório da Silva, policial civil.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva
de Lucas José de Matos Barbosa
em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado
; de
Anderson Baia da Silva
em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado
; de
Rodrigo Leal dos Santos
para início em
regime fechado
; e de
Mayane Cristina Baia Rodrigues
para início em
regime semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Quanto à situação prisional, cumpre destacar de forma expressa que:

·

Os apelantes
LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA
(custodiado na UCR Santa Izabel V),
ANDERSON BAIA DA SILVA
e
RODRIGO LEAL DOS SANTOS
(custodiado na UCR Santa Izabel III) encontram-se
reclusos preventivamente desde 05 de abril de 2024
, mantidos sob
regime prisional fechado no Complexo Penitenciário de Santa Izabel
.

·

A apelante
MAYANE CRISTINA BAIA RODRIGUES
encontra-se EM LIBERDADE, vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
.

Em suas Razões de Apelação (ID: 26794479, em 26.03.2025), a defesa do apelante Lucas José de Matos Barbosa requereu especificamente:

• Preliminarmente, o direito de o réu recorrer em liberdade;

• No mérito, a sua absolvição por insuficiência de provas dos fatos narrados na denúncia e negativa de autoria, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do CPP;

• Destacou, para justificar a absolvição, o fato relevante de que a vítima não realizou o reconhecimento do acusado em momento algum, nem em sede policial e nem perante o juízo em audiência;

• Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal.

Por sua vez, em suas Razões de Apelação conjuntas (ID: 26794459, em 13.02.2025), a Defensoria Pública em favor de Anderson, Rodrigo e Mayane requereu:

• A absolvição dos apelantes por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
, e o acolhimento de teses específicas como ausência de dolo (mera "carona") e negativa de presença no local dos fatos.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões em dois momentos distintos: inicialmente em face do apelo de Anderson, Rodrigo e Mayane
(
ID: 26794471, em 21.02.2025) e, posteriormente, em face do apelo de Lucas José
(
ID: 26794483, em 29.03.2025). Em ambas as manifestações, o
Parquet
pugnou pelo desprovimento total dos recursos, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas pelo arcabouço fático e provas técnicas incontestes (extração de dados de WhatsApp, comprovações de PIX e câmeras de segurança), devendo as reprimendas serem integralmente mantidas.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29266199, em 18.08.2025), manifestou-se pelo conhecimento e integral desprovimento dos recursos, rechaçando os pleitos absolutórios por restar comprovada a divisão de tarefas (Teoria do Domínio do Fato) e opinando pela manutenção escorreita da dosimetria e dos regimes fixados na origem.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos, rejeito de preliminar arguida pelo apelante Lucas José, relativa ao direito de recorrer em liberdade. Rejeito preliminar arguida, quanto à violação ao artigo 155 do CPP, e, em seus méritos nego provimento aos mesmos, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – APELANTE LUCAS JOSÉ
.

Em sede preliminar, a defesa do apelante
Lucas José de Matos Barbosa
requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura, conforme pleito formulado nas alegações finais/razões recursais (ID: 26794435 - Págs. 01/08).

A pretensão não merece acolhimento
.

Verifica-se que o magistrado sentenciante, ao proferir a sentença condenatória, analisou expressamente a situação cautelar dos acusados,
mantendo a prisão preventiva de Lucas José de Matos Barbosa
, bem como de Rodrigo e Anderson, permitindo o apelo em liberdade apenas à corré Mayane.

Tal decisão encontra-se devidamente fundamentada na persistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que,
tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal por força de prisão preventiva regularmente fundamentada
, não se revela lógico nem juridicamente adequado colocá-lo em liberdade após a prolação de sentença condenatória que reafirma o juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução processual por força de decisão devidamente fundamentada, não se mostra adequada a concessão do direito de recorrer em liberdade após a prolação da sentença condenatória, especialmente quando permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia cautelar.

Nesse sentindo:

“(...) Por outro lado,
há
,
no Superior Tribunal de Justiça
,
precedentes segundo os quais, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual
,
mediante decisão devidamente motivada
,
não deve ser permitido recorrer em liberdade
,
especialmente porque
,
inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
,
não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 00000000000000991761 MS 2025/0106530-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025). Grifei.

No caso concreto, a custódia cautelar mostra-se necessária
para a garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta imputada, consistente em roubo envolvendo arma institucional, bem como em razão do risco de reiteração delitiva evidenciado pelas certidões de antecedentes criminais constantes nos autos.

Assim,
rejeita-se a preliminar
.

02.

NULIDADE POR OFENSA AO ART. 155 DO CPP – TODOS APELANTES
.

De forma transversal, as defesas sustentam a nulidade do decreto condenatório, sob o argumento de que a condenação estaria fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente registros de conversas extraídas de aplicativos de mensagens (WhatsApp) e comprovantes de transferências via PIX, o que configuraria violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhimento
.

Com efeito, o art. 155 do Código de Processo Penal veda que a decisão condenatória seja fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, ressalvando, contudo, as
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

No caso concreto, a extração de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos (IDs: 26794152 e 26794153), bem como a obtenção de dados relativos à movimentação financeira dos investigados, consubstanciam
provas técnicas de natureza irrepetível
, regularmente obtidas mediante autorização judicial.

Tais elementos documentais, além de ostentarem presunção de veracidade inerente às provas técnicas, foram submetidos ao
contraditório diferido
e
corroborados em juízo pelo depoimento do Delegado de Polícia Civil Vinícius Ulhoa Al
meida
(mídia ID: 26794378/ ID: 26794380), o qual esclareceu, de forma detalhada, a dinâmica das comunicações mantidas entre os integrantes do grupo investigado, evidenciando a estrutura da atuação criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a condenação penal pode apoiar-se em provas irrepetíveis produzidas na fase inquisitorial,
desde que não constituam o único fundamento do decreto condenatório e estejam corroboradas por outros elementos constantes dos autos
, admitindo-se, nesses casos, o contraditório diferido, em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal. Colhe-se:

“(...).
A condenação não se baseia exclusivamente em elementos oriundos do inquérito policial
,
mas em provas irrepetíveis corroboradas por outros elementos constantes nos autos
,
conforme admitido pelo art. 155 do CPP e pela jurisprudência do STJ
. (...)
A prova irrepetível obtida durante o inquérito policial admite contraditório diferido e é válida quando corroborada por outros elementos probatórios nos autos
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2172575 SP 2024/0363986-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025). Grifei.

Ademias, cumpre destacar que os depoimentos prestados por agentes estatais no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, constituindo meio idôneo de prova quando firmes e coerentes, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

Dessa forma,
não se verifica a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
, tampouco nulidade do decreto condenatório, porquanto a condenação não se amparou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, mas em conjunto probatório harmônico e submetido ao crivo do contraditório judicial.

MÉRITO
:

03.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NEGATIVA DE AUTORIA E APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO –
TODOS OS APELANTES
.

As razões recursais apresentadas pelos quatro apelantes convergem para idêntico objetivo: a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistência de provas seguras de autoria.

Sustentam, em síntese, que a vítima não realizou reconhecimento visual dos acusados e que os elementos probatórios, baseados sobretudo em registros bancários e dados cibernéticos, seriam frágeis, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A tese não merece prosperar
.

Inicialmente, cumpre destacar que a
materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada
pelo Relatório de Investigação Policial, pelos Autos de Apreensão (ID 112867945) e pelos Laudos Periciais relativos aos veículos utilizados na empreitada criminosa (ID 112867944), os quais demonstram de forma objetiva a ocorrência do delito.

No tocante à autoria, o argumento central das defesas, consistente na ausência de reconhecimento visual pela vítima, não possui força exculpatória diante da própria dinâmica do crime.

Conforme esclarecido em juízo pela autoridade policial responsável pela investigação, os indivíduos responsáveis pela abordagem direta da vítima utilizavam capacetes, enquanto os agentes encarregados do suporte logístico permaneceram no interior de veículos com vidros dotados de película (insulfilm).

Tais circunstâncias, por si sós, explicam a impossibilidade de identificação visual direta.

Diante desse cenário, a investigação lançou mão de
métodos probatórios tecnológicos e rastreamento financeiro
, instrumentos plenamente admitidos na persecução penal contemporânea, especialmente em delitos praticados com divisão de tarefas e planejamento prévio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o decreto condenatório se revela legítimo quando amparado em conjunto probatório harmônico e judicializado, não se restringindo ao reconhecimento realizado pelas vítimas, mas também em outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, como depoimentos de policiais e evidências materiais apreendidas no curso da investigação. Tem-se:

“(...) No caso,
a condenação do réu não foi baseada apenas no reconhecimento feito pelas vítimas
,
mas, também
,
nas demais provas dos autos
,
submetidas ao contraditório e à ampla defesa
,
notadamente os depoimentos dos policiais que
,
por meio de imagens de câmeras de segurança
,
investigaram o paradeiro do veículo que acompanhou os carros usados pelos roubadores
. Ao cumprirem mandado de busca e apreensão na casa do acusado, localizaram o mencionado automóvel, celular e cadernos com anotações, que evidenciaram a prática criminosa. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2482023 SP 2023/0374758-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024). Grifei.

Nesse contexto, a responsabilização penal dos apelantes decorre da aplicação da
teoria do domínio funcional do fato
, segundo a qual todos aqueles que contribuem de forma consciente e relevante para a execução do plano criminoso respondem pelo resultado, nos termos do art. 29 do Código Penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a minorante prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal não se aplica quando evidenciada clara divisão de tarefas entre os agentes na prática delitiva, hipótese em que cada participante detém domínio funcional sobre a parcela da conduta que lhe foi atribuída, revelando atuação essencial para a consumação. Colhe-se:

“(...)
O entendimento adotado pelo Tribunal encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte
,
segundo a qual "[n]ão incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva
,
pois
,
cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído
,
mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime
,
situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância
" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013). (...)” (STJ - AgRg no HC: 834833 PR 2023/0224230-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). Grifei.

O conjunto probatório revela-se robusto e permite a individualização das condutas de cada um dos recorrentes.

Anderson Baia da Silva

confessou
, ainda na fase extrajudicial,
ter atuado como piloto da motocicleta utilizada na fuga após a subtração
. Sua declaração encontra respaldo em prova documental de natureza financeira, consistente no rastreamento de transferência de valores provenientes do produto do crime para chave PIX vinculada ao seu próprio CPF (ID 112867962).

Rodrigo Leal dos Santos
, por sua vez, foi identificado como o indivíduo que utilizava a alcunha “Açaí”, conforme demonstrado no relatório de extração de dados telemáticos (ID 112867963).
Os registros indicam que ele coordenava a logística da ação criminosa por meio de aplicativo de mensagens
,
além de ter sido beneficiário de valores provenientes da atividade delitiva
, evidenciando sua participação intelectual e funcional na empreitada.

Lucas José de Matos Barbosa
desempenhou a função de vigilância prévia (
olheiro
). Imagens de câmeras de segurança integradas ao relatório investigativo (ID 112867962) registraram o momento em que ele desce do veículo de apoio (um Fiat Argo) para verificar se o cordão utilizado pela vítima era efetivamente de ouro, circunstância que evidencia contribuição direta para a execução do crime.

Por fim,
Mayane Cristina Baia Rodrigues
atuou como condutora do veículo Fiat Argo vermelho utilizado na logística e na fuga dos agentes, fornecendo suporte essencial à consumação da ação criminosa.

A análise conjunta desses elementos demonstra a existência de
divisão funcional de tarefas e atuação coordenada entre os agentes
, característica típica de delitos patrimoniais praticados em concurso.

A jurisprudência do E. Tribunal do Estado do Pará tem reconhecido que, nos delitos patrimoniais praticados em concurso de agentes, é comum a existência de divisão funcional de tarefas e atuação coordenada entre os envolvidos, circunstâncias que evidenciam a participação consciente e integrada de cada agente na empreitada criminosa, com atribuições previamente delineadas para a consecução do resultado ilícito. Tem-se:

“(...)
As provas constantes nos autos
, especialmente os depoimentos de testemunhas e policiais
, laudos periciais
,
auto de apreensão de armas
, e
confissões em sede policial revelam
,
de forma harmônica e convergente
,
a participação consciente e coordenada dos réus em organização criminosa
armada,
com divisão de tarefas
,
estabilidade e estrutura voltada à prática de crimes patrimoniais
de alto impacto, típicos do modus operandi conhecido como “novo cangaço”.(...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00080542520168140067 30477284, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Assim, embora a vítima não tenha realizado reconhecimento visual dos apelantes, tal circunstância
não fragiliza o conjunto probatório
, uma vez que a autoria restou demonstrada por
provas técnicas
,
registros eletrônicos
,
rastreamento financeiro
,
imagens de câmeras de segurança
e
depoimentos colhidos em juízo
, os quais, analisados de forma sistêmica, evidenciam a participação consciente e voluntária dos recorrentes.

Diante desse quadro,
não subsiste dúvida razoável acerca da autoria delitiva
, razão pela qual não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Desse modo, estando demonstradas de forma segura a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a
rejeição dos pedidos absolutórios formulados pelos apelantes
, mantendo-se hígido o édito condenatório.

04.

RECURSO DE LUCAS BARBOSA
.

A defesa do apelante
Lucas José de Matos Barbosa
pleiteia a absolvição por negativa de autoria, sustentando que a condenação estaria baseada exclusivamente na delação do corréu Ricardo. Aduz, ainda, que o apelante se encontrava preso na data dos fatos e que teria sido submetido a coação policial para confessar.

As alegações não encontram respaldo nos autos
.

Inicialmente, cumpre registrar que o álibi defensivo de que o apelante estaria custodiado na data do crime não se sustenta diante da prova documental constante do processo.

Em consulta ao sistema INFOPEN/PA (IDs 26794199 e 26794392) demonstra que
Lucas José de Matos Barbosa encontrava-se em liberdade condicional em 23/03/2023
, vindo a ser novamente recolhido ao sistema prisional apenas no final do mês de abril daquele ano. Assim,
resta infirmada a tese defensiva de impossibilidade material de participação no delito
.

No tocante
à autoria
, a condenação não se fundamentou unicamente em delação de corréu. O conjunto probatório revela-se consistente e composto por elementos independentes e convergentes.

Imagens de câmeras de segurança integradas ao relatório investigativo registraram o momento em que o apelante desce do veículo
Fiat Argo vermelho
, aproximando-se da vítima para verificar a autenticidade do cordão de ouro que esta portava, atuando claramente na função de
“olheiro”
da empreitada criminosa. Após tal verificação, a informação foi repassada aos demais integrantes do grupo por meio de aplicativo de mensagens, circunstância que desencadeou a abordagem executada pelos agentes diretamente envolvidos na subtração.

A dinâmica capturada pelas imagens harmoniza-se, ainda, com os depoimentos colhidos na instrução e com a narrativa apresentada pela corré
Mayane Cristina Baia Rodrigues
, responsável pela condução do veículo utilizado na logística da ação.

Quanto à alegação de coação policial para a obtenção da confissão extrajudicial, trata-se de afirmação genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo capaz de demonstrar eventual irregularidade na colheita da declaração. Ao contrário, a confissão apresentada na fase investigativa mostra-se compatível com os demais elementos de prova constantes dos autos, reforçando a coerência do conjunto probatório.

Diante desse cenário, não há falar em fragilidade probatória ou em dúvida razoável acerca da participação do apelante na empreitada criminosa, razão pela qual
deve ser mantido o decreto condenatório
.

4.1

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - LUCAS BARBOSA
.

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, postulando a fixação da pena-base no mínimo legal, o redimensionamento das frações aplicadas na terceira fase e a redução da pena de multa.

Após análise do cálculo dosimétrico realizado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, verifica-se que
a sentença observou rigorosamente o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal
, bem como o princípio da individualização da pena, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Primeira Fase – Pena-Base e inexistência de
bis in idem
.

A defesa sustenta que a fixação da pena-base acima do mínimo legal, estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão,
configuraria
bis in idem
.

A alegação não procede
.

O delito de roubo foi cometido com a incidência de
duas causas de aumento de pena
, quais sejam:
o concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do Código Penal) e o
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, do Código Penal).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
havendo pluralidade de majorantes
, é legítima a utilização de uma delas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reservando-se a outra para a terceira fase da dosimetria, sem que isso configure
bis in idem
.

Nesse sentindo:

“(...)
Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento
,
admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria
, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.
No presente caso
,
havendo três causas de aumento
,
não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria
,
e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas
,
na primeira fase da etapa do critério trifásico
,
para a exasperação da pena-base
,
como feito pela Corte de origem
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2142363 SP 2024/0163858-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

“(...)
Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento
,
admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes
, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. (...) No caso,
havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes
-,
não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria
,
e a sobressalente como circunstância judicial negativa
,
na primeira fase da etapa do critério trifásico
,
para a exasperação da pena-base
, como feito pela Corte de origem. (...)” (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024). Grifei.

No caso concreto, o juízo sentenciante utilizou o
concurso de agentes
, caracterizado pela atuação coordenada de diversos indivíduos distribuídos entre motocicletas e veículos, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, reservando o
emprego de arma de fogo
para a terceira fase da dosimetria.

Assim, mostra-se correta e proporcional a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Segunda fase – Reincidência
.

Registre-se, ainda, que
na segunda fase
houve o acréscimo de
10 (dez) meses de reclusão
em razão da reincidência do apelante, devidamente comprovada por documentação constante dos autos, conforme condenação penal transitada em julgado nos autos nº 00345855320158140401 em 24/04/2021, inexistindo atenuantes a serem reconhecidas.

Terceira Fase – Fração de aumento e causa de diminuição
.

Na terceira fase da dosimetria, inicialmente incidiu a majorante do
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), que determina
aumento fixo de 2/3 (dois terços)
da pena, não havendo margem de discricionariedade judicial para aplicação de fração inferior.

Em seguida, o juízo reconheceu em favor do apelante a
causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal
, relativa à participação de menor importância, reduzindo a pena na fração mínima de
1/6 (um sexto)
.

Destarte, adota-se o critério metodológico consolidado na jurisprudência, consistente na incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito para
cada vetorial negativada de forma idônea.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;
(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002857832 RN 2025/0047793-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2025).

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Nesse contexto, a escolha da fração mínima revela-se devidamente fundamentada, considerando o grau de participação do apelante na empreitada criminosa. Embora não tenha executado diretamente a subtração,
Lucas exerceu função decisiva de vigilância e confirmação do alvo
, aproximando-se da vítima para verificar a autenticidade da joia e viabilizar a execução do roubo pelos demais agentes.

Tal atuação demonstra participação relevante na dinâmica delitiva, justificando a redução em seu patamar mínimo.

4.2

Pena de Multa
.

Por fim, a defesa requer a redução ou isenção da pena de multa sob o argumento de hipossuficiência financeira.

O pedido igualmente não merece acolhimento
.

A pena de multa constitui
preceito secundário obrigatório
do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal, não podendo ser afastada sob alegação de pobreza do condenado, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

No caso concreto, o juízo fixou a sanção pecuniária em
83 (oitenta e três) dias-multa
, estabelecendo o valor unitário no
mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, observando estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Eventual dificuldade para o pagamento da multa poderá ser apreciada pelo juízo da execução penal, competente para avaliar a situação econômica do condenado e eventualmente estabelecer condições de parcelamento.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que a pena de multa, quando cominada cumulativamente à pena privativa de liberdade, não pode ser afastada na fase de conhecimento, por constituir sanção prevista no próprio preceito secundário do tipo penal. Ademais, a condição econômica do réu não interfere na fixação da quantidade de dias-multa, a qual deve observar a proporcionalidade em relação à pena corporal, influenciando apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa. Colhe-se:

“(...) A situação econômica do réu não influencia na fixação da quantidade de dias-multa, que deve resguardar a proporcionalidade com à pena privativa de liberdade imposta cumulativamente, e sim apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, parâmetro observado pelo magistrado sentenciante. (...)
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que a pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade não pode ser excluída na fase de conhecimento
,
cabendo eventual pedido de isenção ou suspensão ao Juízo da Execução
.(...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08187226420238140006 31682329, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A pena de multa é cominada cumulativamente à privativa de liberdade, não sendo possível sua exclusão por alegação de hipossuficiência, cabendo eventual pedido de isenção ou suspensão ao Juízo da Execução
. (...)”.
A pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade não pode ser excluída na fase de conhecimento, cabendo eventual pedido de isenção ou suspensão ao Juízo da Execução
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00162936720188140028 26132150, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, eventual alegação de hipossuficiência deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, não sendo possível excluir a pena de multa na fase de conhecimento.

05.

RECURSO DO APELANTE ANDERSON BAIA DA SILVA
.

A Defensoria Pública, em favor do apelante
Anderson Baia da Silva
, pugna pela absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Sustenta, em síntese, que inexistem testemunhas oculares capazes de confirmar sua participação na empreitada criminosa, afirmando que a prova produzida se limita a registros de conversas em aplicativo de mensagens e a uma transação financeira via PIX.

A tese defensiva não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que, no contexto da persecução penal contemporânea,
provas de natureza técnica
,
financeira e telemática possuem elevado grau de confiabilidade
, sobretudo em delitos praticados de forma organizada e com divisão funcional de tarefas.

No caso concreto, o apelante foi identificado nas conversas extraídas do aparelho celular apreendido sob o vulgo
“Luia Lore”
, conforme demonstrado no relatório de análise de dados telemáticos constante dos autos.

Além disso, a quebra de sigilo bancário revelou o
recebimento de valores provenientes do produto do crime
, especificamente a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, transferida diretamente para chave PIX vinculada ao CPF do próprio apelante, circunstância que evidencia sua participação na divisão dos proveitos obtidos com a ação delitiva.

A prova financeira, por si só, já constitui elemento de elevada força probatória. Todavia, no presente caso, tal elemento ainda é corroborado por outro dado relevante:
o próprio Anderson Baia da Silva confessou, na fase policial, ter atuado como piloto da motocicleta Yamaha Fazer vermelha utilizada na ação criminosa
, responsável por transportar o corréu Render, indivíduo que efetuou a abordagem armada.

A confissão extrajudicial apresenta-se coerente com a dinâmica do delito delineada pela investigação e com os demais elementos probatórios constantes dos autos, revelando-se plenamente compatível com o conjunto probatório.

Ressalte-se que o exercício do direito constitucional ao silêncio em juízo não possui o condão de infirmar ou desconstituir a prova técnica regularmente produzida durante a investigação, especialmente quando esta se mostra corroborada por outros elementos independentes.

Dessa forma,
a análise sistêmica das provas técnicas, financeiras e da própria confissão extrajudicial evidencia a participação consciente do apelante na empreitada criminosa
, não subsistindo dúvida razoável quanto à sua autoria.

Assim, não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser
mantida a condenação do apelante Anderson Baia da Silva
.

5.1

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

No que se refere a eventual pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao apelante
Anderson Baia da Silva
, verifica-se que a pretensão encontra óbices legais intransponíveis, devendo ser mantida a sentença que fixou o regime inicial fechado.

A pena definitiva do recorrente foi estabelecida em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Embora o quantum da pena seja inferior a 08 (oito) anos, circunstância que, em princípio, poderia atrair a regra do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, permitindo o regime semiaberto, a fixação do regime mais gravoso mostra-se juridicamente adequada diante das particularidades do caso concreto.

Reincidência
.

O primeiro fator impeditivo ao regime mais brando reside na
condição de reincidente do apelante
.

Conforme reconhecido na segunda fase da dosimetria, Anderson Baia da Silva possui condenação penal anterior transitada em julgado (Autos nº
0001477-54.2015.8.14.0006
, trânsito em julgado em
24/06/2019
), cuja pena, inclusive, encontrava-se em execução à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, o início do cumprimento da pena em regimes mais brandos é reservado, como regra, aos
condenados não reincidentes
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a fixação de regime semiaberto para réu reincidente, conforme a
Súmula 269 do STJ
, contudo tal entendimento é aplicado quando
a pena é igual ou inferior a 4 anos
, situação diversa da presente, em que a reprimenda ultrapassa esse patamar.

Nesse sentindo:

“(...)
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que
, "
configurada a reincidência e aplicada pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão
,
poderá o condenado
,
desde o princípio
,
cumpri-la em regime fechado
,
se desfavorável qualquer das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal
" (AgRg no AREsp 759.045/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 23/8/2017). (...) No presente caso, diante da presença de vetoriais negativas do art. 59 do CP e da reincidência do réu, embora o quantum da reprimenda (1 ano, 9 meses e 29 dias de reclusão) comporte o regime aberto, seria possível até mesmo a fixação do regime fechado. Desse modo, não se mostra inadequada a imposição do regime semiaberto, devendo ser mantido o acórdão recorrido. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2860464 DF 2025/0053918-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025). Grifei.

Assim, diante da
pena superior a quatro anos aliada à reincidência
, mostra-se juridicamente legítima a fixação do regime inicial fechado.

Circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Além da reincidência, a escolha do regime deve observar os critérios estabelecidos no
art. 33, §3º, do Código Penal
, em conjunto com as diretrizes do
art. 59 do mesmo diploma legal
.

No caso concreto, a sentença registrou
valoração negativa das circunstâncias do crime
, destacando a gravidade concreta da conduta, perpetrada:

·

Em
concurso de pessoas
,

·

Mediante
divisão estruturada de tarefas
, com utilização de veículos de apoio e motocicleta para aproximação e fuga,

·

Com emprego de arma de fogo
.

Tais circunstâncias evidenciam maior reprovabilidade da conduta e significativa redução da capacidade de reação da vítima, um
policial civil
, revelando elevado grau de periculosidade social da ação criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a definição do regime inicial de cumprimento de pena deve observar os critérios previstos no art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, considerando não apenas o quantum da pena aplicada e a primariedade do agente, mas também a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou elementos concretos do caso que revelem maior gravidade da conduta. Veja-se:

“(...)
Nos termos do art. 33
,
§§ 1º
,
2º e 3º
,
do Código Penal
,
para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena
,
o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada
,
a primariedade e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
(
art. 59 do Código Penal
);
ou ainda
,
na esteira da jurisprudência desta Corte Superior
,
as circunstâncias concretas da gravidade do delito que justifiquem a fixação de regime mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido
. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2391999 MG 2023/0213908-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023). Grifei.

Assim, presentes circunstâncias concretas que indiquem maior reprovabilidade do delito, admite-se a fixação de regime inicial mais gravoso. A conjugação desses fatores demonstra que
a
imposição de regime inicial mais severo revela-se necessária e proporcional
, atendendo às finalidades de reprovação e prevenção do delito.

Conclusão
.

Diante da
reincidência do apelante
e da
existência de circunstância judicial desfavorável
, a fixação do
regime inicial fechado mostra-se plenamente compatível com os critérios estabelecidos pelos arts. 33 e 59 do Código Penal
.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão recorrida.

Mantém-se, assim, o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena imposta ao apelante
Anderson Baia da Silva
.

06.

RECURSO DE MAYANE CRISTINA BAIA RODRIGUES
.

A Defensoria Pública, em favor da apelante
Mayane Cristina Baia Rodrigues
, pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de dolo. Sustenta, em síntese, que a recorrente teria apenas concedido carona ao corréu
Lucas José de Matos Barbosa
, sem possuir conhecimento acerca da prática criminosa, afirmando ainda que não teria auferido qualquer proveito econômico com o fato.

A tese defensiva não merece acolhimento
.

Com efeito, a narrativa de que a apelante teria atuado como mera “carona desavisada” não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos.

Em sede inquisitorial,
Mayane Cristina Baia Rodrigues
prestou depoimento detalhado, no qual confessou que Lucas lhe propôs participar da subtração de um cordão de ouro, referindo-se ao delito pela expressão “
tomar uma corda
”.

Na mesma oportunidade, declarou que permaneceu na condução do veículo utilizado na ação criminosa, um
Fiat Argo vermelho
, responsável por fornecer apoio logístico aos demais agentes, tendo inclusive recebido valores em espécie pela participação na empreitada (Inquérito – IDs: 26794153 a 26794184).

Embora, em juízo, tenha buscado minimizar sua participação (IDs 26794387 e 26794388),
a própria apelante confirmou que conduziu Lucas até o local dos fatos
,
permanecendo no interior do veículo com o motor ligado enquanto ele se aproximava da vítima
. Admitiu ainda que, logo após o retorno de Lucas,
este determinou que arrancasse imediatamente com o veículo
, circunstância que evidencia a clara dinâmica de fuga.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz da teoria monista adotada pelo Código Penal, firmou entendimento de que, havendo prévia convergência de vontades e divisão de tarefas entre os agentes, todos respondem pelo resultado do delito, ainda que um deles não tenha executado diretamente a violência ou grave ameaça. Nessas hipóteses, a atuação de agente responsável por dar cobertura à ação criminosa, vigiar o local ou conduzir o veículo utilizado na fuga revela participação essencial na empreitada delitiva, caracterizando coautoria. Tem-se:

“(...) Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito
,
a utilização de violência ou grave ameaça
,
necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor
,
mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
" (HC n. 371.559/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018). (...)
Não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância
,
pois a conduta do réu de
, mediante ajuste prévio de vontades,
dar cobertura a seus comparsas e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos do roubo
,
cabendo-lhe vigiar os arredores
,
indica sua participação no crime na condição de coautor
,
observada a nítida divisão de tarefas entre os agentes
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2633460 AM 2024/0167894-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024). Grifei.

Ademais,
imagens de câmeras de segurança registraram a presença do veículo na cena do crime
, confirmando a atuação da apelante como condutora do automóvel utilizado para viabilizar a evasão dos executores.

Tais elementos demonstram que a
recorrente não apenas tinha conhecimento da empreitada criminosa
,
como também prestou contribuição consciente para sua execução e para o sucesso da fuga
, circunstância que inviabiliza a tese de ignorância quanto ao propósito ilícito.

Ressalte-se que o juízo de primeiro grau reconheceu, corretamente, que a participação da apelante não se deu na execução direta da subtração, razão pela qual aplicou a
causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal
, reduzindo a pena na fração de
1/3
, em razão da participação de menor importância.

Todavia, embora de menor relevo em relação aos executores diretos,
a atuação da apelante foi relevante para a logística e para a consumação do delito
, notadamente ao assegurar o transporte e a fuga dos agentes envolvidos.

Diante desse cenário, verifica-se que o conjunto probatório revela, de forma segura,
a participação consciente da apelante na empreitada criminosa
, inexistindo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim,
mantém-se a condenação de Mayane Cristina Baia Rodrigues
, nos exatos termos fixados na sentença recorrida.

07.

RECURSO DO APELANTE RODRIGO LEAL DOS SANTOS
.

A Defensoria Pública, em favor do apelante
Rodrigo Leal dos Santos
, pugna pela absolvição, sustentando, em síntese, negativa de autoria. Argumenta o recorrente que não possuiria a alcunha de
“Açaí Futebol/Jogador”
, que se encontrava no município de
Cachoeira do Arari/Marajó
na data do crime e que não seria titular do número telefônico vinculado às transferências realizadas via
PIX
.

A tese defensiva
, contudo,
não merece prosperar
.

Inicialmente, o álibi apresentado pelo recorrente mostra-se frágil e desprovido de comprovação idônea.

Em juízo, Rodrigo afirmou ter sido preso no município de Cachoeira do Arari em
29/04/2023
, tentando utilizar tal circunstância como elemento justificativo de sua ausência. Todavia, o delito em apuração ocorreu em
23/03/2023
, ou seja, mais de um mês antes do fato mencionado pelo apelante,
não havendo nos autos qualquer prova de que ele se encontrava fora da cidade de Belém no momento da prática delitiva
.

Cumpre salientar que o
ônus de demonstrar fato impeditivo ou modificativo da acusação incumbe à defesa
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não foi satisfeito no presente caso.

Também não prospera a alegação de que o apelante não seria o indivíduo identificado pela alcunha
“Açaí”
.

O
Relatório de Análise de Dados
extraído do aparelho celular do corréu Ricardo revelou que o número telefônico vinculado a tal apelido possuía
chave PIX cadastrada no nome e CPF do próprio Rodrigo Leal dos Santos
, conforme demonstrado nos documentos constantes dos
IDs: 26794153
a
26794184
.

A investigação policial realizou o cruzamento de dados telemáticos e financeiros, identificando que o referido número participou ativamente da organização logística do crime, tendo o apelante recebido valores provenientes do produto do roubo, além de ter sido apontado como responsável pela negociação da arma da
Polícia Civil
subtraída durante a ação criminosa.

Dessa forma, ainda que não estivesse fisicamente presente no exato momento da abordagem violenta, a prova produzida demonstra que Rodrigo exerceu
papel relevante na coordenação da empreitada criminosa
, participando da organização e da gestão dos proveitos ilícitos.

Nos termos da
teoria do domínio funcional do fato
, todos aqueles que contribuem de forma consciente e relevante para a realização do crime respondem pelo resultado, independentemente de participação direta no momento da execução material.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconhece a incidência da teoria do domínio funcional do fato nos crimes praticados em concurso de agentes, especialmente quando evidenciada a divisão de tarefas entre os participantes da empreitada criminosa, de modo que cada agente exerce controle sobre a função que lhe foi atribuída, desempenhando papel essencial para a consumação do delito.

Nesse sentindo:

“(...)
A teoria do domínio funcional do fato aplica-se aos crimes que
,
para ser levado a efeito
,
há divisão de tarefas entre os agentes participantes da empreitada criminosa
,
sendo que cada um dos concorrentes detém domínio sobre as funções que lhe foram confiadas e tais funções são essenciais para o cometimento da infração penal
. (...)”(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08189210220228140401 21256029, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Assim, a prova técnica, documental e testemunhal constante dos autos revela-se suficiente para demonstrar a
coautoria intelectual e funcional do apelante
, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante disso,
mantém-se a condenação do apelante Rodrigo Leal dos Santos
, rejeitando-se o pleito absolutório.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27889391)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, por
MAYANE CRISTINA BAIA RODRIGUES
,
LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA
,
RODRIGO LEAL DOS SANTOS
e
ANDERSON BAIA DA SILVA.
mantendo inalterada a sentença condenatória
de 1º grau (ID:
26794437)
em todos os seus termos,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026